Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-80.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-80.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Prova documental apresentada pelo banco que comprova a contratação do empréstimo
para refinanciamento de dívida
e o depósito do valor na conta da autora.

Ausência de indícios de fraude ou ilicitude na contratação.

Inexistência de violação ao direito básico de informação ao consumidor.

Ausência de responsabilidade civil do banco apelado e inexistência de abusividade nos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por danos morais e materiais quando comprovada a contratação válida de empréstimo
para refinanciamento de dívida devidamente contratada e
a inexistência de ilicitude nos descontos realizados em benefício previdenciário.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 927.457/SP; TJ-MG, AC 10000180079279001; TJ-MT,
Ap
32699/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
ora Apelante, contra sentença
(ID.
248930700
)
proferida pelo
juízo da Vara
Única de Poconé
/
MT, que nos autos de
Ação De Nulidade
Cc
Restituição De Valores C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada
,
ajuizada
por

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA

tendo com causa de pedir descontos que a Recorrente afirma serem indevidos em sua aposentadoria
,
julgou
im
procedent
e
o

pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE CC RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FELIPA NASCIMENTO DA SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Na inicial, o Requerente alega que foi feito contrato de empréstimo consignado sem o seu consentimento.

Requer a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a condenação em danos morais.

Preliminarmente o requerido alegou a inépcia da inicial, a prescrição, a conexão, falta de interesse de agir e o abuso da gratuidade da justiça.

Sustentou, assim, a impossibilidade de se declarar a inexistência/nulidade do débito e a ausência de dano moral ante a falta de prova do dano sofrido, alegando, também, se inexistente qualquer valor a ser restituído ao Requerente, postulando, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Requerente ratificou os termos da inicial, aduzindo que o contrato é nulo.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Presentes estão os pressupostos processuais e as condições da ação.

O caso é de julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Efetivamente, a questão de mérito a ser analisada é de direito e de fato, não se mostrando necessária a produção de provas em audiência. Os documentos apresentados permitem o deslinde da causa, bem como "O juiz somente está obrigado a abrir a fase instrutória se, para o seu convencimento, permanecerem os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial" (JUTACSP LEX 140/285, Rel. Juiz Boris Kauffman).

Evidente que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado zelar pela rápida solução da lide (CPC, art. 139, II), indeferindo as diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).

Assim desnecessária a produção de prova testemunhal, motivo pelo INDEFIRO o pedido de audiência de instrução.

AFASTO a preliminar de CONEXÃO, uma vez que as ações mencionadas possuem objetos diversos.

AFASTO a preliminar de ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA uma vez que a hipossuficiência não constitui causa que limita o acesso ao poder judiciário, sendo direito do cidadão que se sentir lesado ingressar no judiciário, independentemente de condição financeira, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e em respeito ao princípio do acesso
a
justiça. A alegação do requerido é totalmente infundada.

AFASTO a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, uma vez que não foi identificado comprovante ilegível, sendo que o requerido NÃO ESPECIFICA a qual comprovante se refere.

AFASTO a preliminar de PRESCRIÇÃO, uma vez que os descontos ainda estão ativos, motivo pelo qual, não decorre o prazo prescricional.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE AUSÊNCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA

Sustenta a reclamada que não merece prosperar a pretensão da parte autora, uma vez que não houve procedimento pela via administrativa, inviabilizando o ingresso no poder judiciário.

Entretanto, o requerimento administrativo não constitui condição essencial a propositura da ação de indenização por danos morais. A ausência da comprovação não exclui a causa da apreciação pelo judiciário em caso de lesão ao direito, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Posto isso, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Vencidas as preliminares, passo a análise do mérito.

Inicialmente, vale ressaltar que, em razão de sua presumível vulnerabilidade, o consumidor está submetido há um microssistema de proteção, de ordem pública e interesse social, estruturado no Código de Defesa do Consumidor, que o protege nos negócios jurídicos, com prerrogativas que equalizam os contratos, compensando eventuais desvantagens e controlando seu equilíbrio, conteúdo e equidade.

No entanto, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso, também é certo que a mera relação consumerista não tem o condão de relativizar negócio jurídico livre e legalmente pactuado.

Para tanto, faz-se necessária comprovação de eventual ilicitude, o que não ocorreu no caso.

Isso porque, não se evidencia fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), por não demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento do regime ordinário de distribuição do ônus da prova.

Com igual entendimento, assim decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011,
DJe
01/02/2012).

No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma satisfatória a existência do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, de modo a afastar a tese de falha na prestação de serviços.

O contrato juntado pelo requerido está ASSINADO e acompanhado da documentação pessoal da requerente.

À ID 158120785 consta que o empréstimo foi depositado na conta da autora.

Dessa forma, o argumento do autor encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contratação do empréstimo.

Igualmente, não há indícios de prova de fraude, tendo em vista que o contrato foi assinado pela requerente.

Com efeito, a requerida apresentou ainda tela sistêmica com todos os dados da requerente, atestando a alegação de que houve a efetiva contratação.

O banco requerido comprovou se tratar de refinanciamento de dívidas.

Aliado a isso, apontou o valor creditado na conta da autora como sendo “troco”, havendo o TED de R$ 992,46 em 26/08/2020.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação, contudo, tal alegação já foi afastada pela prova documental juntada pelo requerido.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Em situação análoga ao dos autos, confira-se o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA
DEBITO
- NEGATIVAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - PRESENÇA - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade civil e o dever reparatório assentam-se no tríplice requisito: o ato ilícito do agente, o prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial e o nexo causal entre dito ato e o resultado danoso - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa - Quando o réu efetivamente comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação em face do inadimplemento configura exercício regular de um direito - Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJ-MG - AC: 10000180079279001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 09/04/0018, Data de Publicação: 16/04/2018).

Não é outro, aliás, o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO. Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários de crédito e sendo a mora demonstrada, age no exercício regular do direito o credor que inscreve a dívida nos cadastros restritivos de crédito, não configurando dano moral a sua atitude e, por consequência, afastando a pretensão indenizatória. (
Ap
32699/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2017,
Publicado
no DJE 26/06/2017).

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto, REVOGO a TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária
Gratuita.

(...)”

Em suas razões recursais (ID.
248930704
), a parte recorrente, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Nulidade contratual

2.
Abusividade dos descontos
e d
anos morais

Recurso de Apelação tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (32388776)
– PJE 1º Grau)
e custas devidamente
dispensadas em razão do deferimento da justiça gratuita (ID.
249102182
).

A parte apelada apresentou contrarrazões,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
248930709
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FELIPA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira
A
pelada sustenta que o recurso de
A
pelação
da parte Apelante
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso
é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada
.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos
fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Nulidade Contratual

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 248930700)
proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé/MT, que nos autos de Ação De Nulidade
Cc
Restituição De Valores C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada, ajuizada por
FELIPA NASCIMENTO DA SILVA,
julgou improcedente o pedido inicial,
argumentando inexistir ato ilícito a ser imputado à Recorrida.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos
dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da Apelação cível, verifica-se que
a
consumidor
a

Apelante
, inicialmente sustenta que “
havia empréstimos efetuados mês de junho, com primeiro pagamento em
25/08/2020 (contrato anexo), este

empréstimo contrato n: 621020066 em sua aposentadoria, no valor 12.852,00,

valor emprestado 6.532,00 com a parcelas 153,00
” (ID.
248928492

– pág.
3
).

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da
A
pelante
não
merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, não
se pode aferir sobre o desconhecimento da contratação alegado pela parte autora
.

A alegação da Recorrente de que desconhece os descontos, bem como que não recebeu pelo empréstimo que à ela foi imputado foram devidamente impugnados pela Recorrida por meio da Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento firmado em 19 de agosto de 2020 (ID.
248931195
), juntamente com a declaração assinada também pela parte Autora indicando que o valor do empréstimo se referia a refinanciamento de dívida (ID.
248931183
), da qual receberia a quantia de R$992,46, valor que restou comprovado pelos documentos com a inicial (ID.
248931151
) e com a contestação que foi efetivamente pago (ID.
248931192
).

Assim,
é de rigor reconhecer que a partir das informações dispostas
no contrato, a parte Autora tomou conhecimento pleno da pactuação realizada
,
não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte.

Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode o consumidor alegar que nunca contratou serviços ou
que não recebeu pelo valor do “troco” em sua
conta
, quando os documentos apresentados no feito demonstram exatamente o contrário.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, e considerando a demonstração da contratação, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

2.
Abusividade dos descontos e danos morais

Com relação a ta
is
pleito
s
recursa
is
, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco
Apelado
, conforme tópico 1, motivo pelo qual não há que se falar em
abusividade nos descontos realizados ou ainda
ocorrência de indenização a título de dano moral
.

Aqui
, tendo em conta que
a

A
pela
da
,
apresentou
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, se desincumbiu,
então, do
preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SUCESSIVOS REFINANCIAMENTO DE
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO
- AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Está claro, neste caso, que houve contratação do numerário desde 04/12/2014, cujo empréstimo originário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) foi sucessivamente renovado até que, em 09/07/2020, resultou no salto da dívida para a quantia de R$ R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos), estando translúcido que o Apelante recebeu, em crédito na conta, a pequena diferença conhecida na linguagem bancária como o “troco” da operação de refinanciamento.

(N.U 1000970-22.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)
(grifo nosso)

Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024